Tribunal: TJDFT
Processo: 0738406-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ENDEREÇO. DEVER DAS PARTES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
2. A intimação da parte para apresentação do endereço atualizado não possui conteúdo decisório. 2.1. É dever das partes declinarem seus endereços residenciais ou profissionais onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva, nos termos do artigo 77, V, do Código de Processo Civil.
3. Não há falar em condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando o Magistrado simplesmente adverte da possibilidade de determinação de multa em caso de descumprimento da determinação judicial.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.